Tribunal: STF
Processo: ARE 1501776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANHÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. OBRIGATORIEDADE NA OCASIÃO. DA POSSE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    I. “O diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo público - como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o candidato ao cargo de Soldado da PM - não devem ser exigidos na inscrição ou em qualquer outra fase do certame, mas apenas no momento da posse, consoante inteligência da Súmula 266/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 116.761/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/4/2012” (STJ - AgRg no REsp: 1446879 ES 2014/0076715-5, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2016)



    II. Apelação conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do cotejo das provas trazidas aos autos, exsurge a conclusão de que a sentença recorrida deve se mantida, haja vista caracterizado o direito líquido e certo a ser tutelado na presente via mandamental, conforme se passa a demonstrar.



    Como bem salientou a d. Procuradoria de Justiça, quando da solicitação da CNH do impetrante/apelado, os servidores do DETRAN/MA estavam em greve, o que inviabilizou o transcurso dos exames para habilitação e a consequente emissão do referido documento. Confira-se, trecho do referido parecer ministerial, ad litteram:



    “No caso em exame, contudo, a exigência editalícia deve ceder lugar ao princípio da razoabilidade (art.2º, VI, da Lei nº 9.784/99). De fato, extrai-se dos autos, quando da solicitação da CNH, os servidores do DETRAN/MA estavam em greve, o que inviabilizou o transcurso dos exames para habilitação e a consequente emissão desse documento ao impetrante. Ademais, no momento da impetração, ele já tinha prova prática agendada para o dia 21.01.2022 (id 25271557).



    Não obstante, ainda que se entenda pela imprescindibilidade da CNH para direção veicular, é de se destacar que o CFO-BMMA tem duração de três anos, prazo mais do que suficiente para o apelado prestar os exames e conseguir esse documento. Tanto é verdade que ao apresentar contrarrazões, ele juntou cópia da CNH (id 25271663)”.



    Dito isso, se o candidato obteve classificação satisfatória e vem cumprindo todas as exigências do Edital do Concurso e normas legais pertinentes, não deve ser ele penalizado de forma desproporcional, se por um infortúnio alheio a sua vontade, não conseguiu emitir a sua CNH.



    Nesse contexto, importante se levar em conta os princípios da proporcionalidade – deve haver uma proporção adequada entre os meios utilizados e os fins desejados – e da razoabilidade, o qual se traduz na necessidade de o Administrador dirigir sua conduta em critérios racionais e de acordo com o que, para o senso comum, seria aceitável perante a lei.



    [...]



    Além do mais, os funcionários do DETRAN/MA estavam em greve, e, tal fato atesta a boa-fé do candidato (impetrante/apelado).



    Portanto, a exclusão do apelado, como afirmado pelo magistrado a quo, é ilegal, vez que despida de previsão legal. Aliás, a CNH solicitada pelo Edital do certame só terá utilidade para as atividades funcionais que ele eventualmente venha a exercer na Corporação quando devidamente empossado, caso seja aprovado em todas as etapas.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente